Tribunal: TJDFT
Processo: 0773072-22.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO CIVIL E CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE OS VEÍCULOS. CULPA EXCLUSIVA DO RECORRIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando o requerido ao pagamento de R$ 1.969,57 (mil novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), a título de danos materiais. Nas razões recursais, o ora recorrente sustenta a inexistência de prova pericial, laudo técnico ou prova testemunhal que corrobore a versão apresentada pelo autor acerca da dinâmica do acidente, e que deve ser considerada a culpa concorrente. Pede a reforma da sentença.
2. Recurso cabível e tempestivo. Preparo devidamente recolhido (ID.77533752). Contrarrazões apresentadas (ID.76924859).
3. A relação jurídica em análise possui natureza cível, razão pela qual deve ser analisada à luz das disposições do Código Civil e, especificamente, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n.o 9.503/1997), aplicáveis ao caso concreto.
4. Aduz a parte autora que, ao trafegar com sua motocicleta na rotatória situada em frente à feira permanente da Vila Estrutural, foi surpreendida pelo veículo conduzido pelo réu, o qual não respeitou a preferência de passagem, ocasionando a colisão entre os veículos. Relata, ainda, que, após o acidente, o requerido teria reconhecido sua culpa pela ocorrência do sinistro e assumido o compromisso de arcar com os prejuízos decorrentes, o que, contudo, não se concretizou.
5. Nos termos dos artigos do art. 34 do CTB o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, direção e velocidade. Além disso, também é importante ressaltar que o veículo de maior porte é responsável pela segurança dos veículos de menor porte (§ 2o, art. 29, CTB).
6. Ainda, ressalta-se que quem executa uma manobra de retorno tem a obrigação de garantir que a via está livre, evitando a interrupção do tráfego de outros veículos. Estando o condutor no domínio de seu veículo e pretendendo realizar manobra de entrar na via principal, deveria verificar com antecedência se as condições possibilitariam a conclusão da manobra com segurança. Não tendo o motorista observado o seu dever geral de cautela imposto a todos os condutores de veículo, age, assim, com negligência.
7. No tocante aos danos materiais, o recorrido instruiu os autos com orçamentos detalhados dos reparos necessários, sendo o de menor valor o importe de R$ 1.969,57 (mil novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e sete centavos) como mostra o documento de ID.76924776. Ressalte-se, ainda, que o orçamento foi feito com base em documentos e não no veículo danificado.
8. A sentença deve, portanto, ser mantida por seus próprios fundamentos.
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Condena-se a recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.
11. A súmula do julgamento servirá como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.